Tribunal: TJSP
Processo: 2008506-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008506-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado PAULO HENRIQUE DA SILVA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008506-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09359
2
Agravo de Instrumento no: 2008506-33.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: PAULO HENRIQUE DA SILVA XAVIER
Autos em primeiro grau no: 1015249-97.2019.8.26.0554
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Vara: 2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa Comarca de São Paulo
VOTO No. 09359
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Alegação de
descontos indevidos. Tutela provisória deferida. Inconformismo da
instituição financeira requerida. Extrato de conta corrente que
demonstra os descontos. Precedentes deste E. TJSP. Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC.
Decisum preservado.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do
Brasil S/A contra a r. decisão nos autos de tutela antecipada em caráter antecedente
movida por Paulo Henrique da Silva Xavier, que deferiu a tutela provisória pleiteada
pelo autor para que o Banco requerido se abstenha de efetuar os descontos diretamente na
conta do autor para quitação dos contratos contestados.
Insurge-se a instituição financeira recorrente quanto ao
deferimento da tutela antecipada pleiteada, alegando higidez das cláusulas contratuais em
empréstimos pessoais. Requer, assim, a revogação da medida concedida.
Indeferido o efeito pleiteado pelo banco (fls. 267).
Sem contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008506-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09359
3
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. (...) Tendo em vista o reconhecimento em ação anterior quanto
ao limite mensal para cobrança do empréstimo, bem como à não
concordância do autor quanto à forma de cobrança, DEFIRO, em parte,
a tutela de urgência para determinar a suspensão/proibição de
débito/descontos pertinentes aos empréstimos de forma direta na conta
do autor. Fica ressalvado, caso queira, o direito do requerido proceder à
outra forma de cobrança e/ou ajuizamento de ação. Quanto ao
reembolso pretendido pelo autor, deverá observar eventual êxito na
demanda, se o caso. (...) Intime-se” (fls. 55 dos autos principais).
Extrai-se dos autos que o agravado aduz ter firmado contrato
de empréstimo consignado com o banco requerido, porém no dia 05/07/2018 foi informado
que a totalidade de seu salário havia sido retida para cobrir a totalidade do empréstimo em
atraso que o mesmo tinha com a empresa requerida.
O juízo a quo deferiu a tutela pleiteada, conforme descrito
alhures.
Assim, ingressou com o presente agravo a instituição
financeira, alegando regularidade dos descontos efetuados, por se tratar de empréstimo
pessoal contratado pela autora.
Desde logo anote-se que nos estreitos lindes do recurso
interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à verificação da presença dos
requisitos legais ensejadores, ou não, da medida liminar combatida, sob pena de
inescusável supressão de instância na análise do pleito exordial.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pleiteou o autor, nos autos de primeiro grau, a antecipação
dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, para que a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008506-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09359
4
cesse os descontos, o que evidenciaria o perigo da demora.
Importante consignar que se trata apenas de valores que estão
além do quanto determinado em sentença, ou seja, além de 30% do salário líquido do
agravado.
De fato, se vislumbra uma das exigências previstas no art.
300 do NCPC para autorizar a outorga de medidas antecipatórias, qual seja o periculum in
mora, o risco que poderá resultar da demora na obtenção do provimento jurisdicional final,
já que conforme alegou inicialmente o autor, os descontos foram efetuados em seus
provimentos mensais, que possuem natureza alimentar.
Dos demais elementos de convicção, dentro do que se pode
avaliar nos estreitos lindes do presente recurso, pode-se extrair, também, o necessário
fumus boni juris, a exigida fumaça do bom direito, vale dizer, a palpável probabilidade do
direito invocado pela parte como fundamento de sua pretensão, tal qual argumenta.
Em outras palavras, e para que se possa circunscrever a
abordagem da questão ao que se faz possível nos estreitos limites do recurso, a decisão
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau deve ser mantida, de forma a, sem que se
imponha sacrifício demasiado do direito de alguma delas, permitir se possa decidir de
forma correta, adequada e segura, a matéria de fundo, que reclama, para seu deslinde,
ampla instrução.
Em situações análogas, já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO. Ação de Revisão Contratual cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Extinção da ação sem julgamento do
mérito por falta de recolhimento de custas judiciais. Indeferimento dos
benefícios à Gratuidade da Justiça no primeiro grau mantido por esta
Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento. Novo pedido em
sede de recurso de apelação. Existência de prova da incapacidade
financeira neste momento. Possibilidade de concessão da gratuidade ao
autor. Causa madura para julgamento, na forma do artigo 1.013, § 3o,
inciso I, do NCPC. Contratos bancários. Empréstimos pessoais.
Descontos das parcelas realizados em demonstrativo de pagamento e em
conta bancária do autor, funcionário público. Débitos oriundos de
obrigações
por
ele
assumidas.
Regularidade
das
cobranças.
Comprometimento, contudo, de seus vencimentos. Limitação dos
descontos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos. Possibilidade. O
cancelamento da Súmula 603/STJ não autoriza descontos ilimitados dos
vencimentos/proventos do devedor. Resguardo de parte de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008506-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09359
5
vencimentos para garantir condições de subsistência do devedor e de sua
família, bem como quitação das obrigações assumidas por meio menos
oneroso. Ausência de danos morais indenizáveis. Recurso provido para
julgar a ação parcialmente procedente. (TJSP; Apelação Cível 1094477-
96.2017.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Tutela provisória de urgência Decisão que limitou os descontos das
parcelas dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do agravante
(policial militar), tanto em conta corrente quanto em folha de pagamento
- Art. 300, "caput", do atual CPC Presença da probabilidade do direito
e do perigo de dano Limitação, todavia, que deve recair apenas sobre
os três contratos de empréstimo pessoal, excluído o contrato de
financiamento imobiliário, de natureza diversa, abarcado na decisão
recorrida. Tutela provisória de urgência
Multa cominatória

Viabilidade da cobrança no caso de descumprimento da obrigação de
fazer Mantido o valor da multa diária de R$ 500,00, reduzido, porém,
o seu limite global de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00 Agravo provido
em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2224429-86.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A
30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DA PESSOA. Empréstimos
consignados e pessoal com desconto em conta-corrente. Improcedência
em relação à corré Banco Bradesco e procedência em relação à corré
Banco Santander. Insurgência da corré Santander. Mútuos de crédito
bancário. Dois primeiros regulares. Terceiro que passou a afetar limite
de patrimônio disponível da pessoa. Previsão contratual de desconto em
conta-corrente. Legitimidade. Porém, oposição do cliente à sua
continuidade. Admissibilidade. Limitação de descontos. Cabimento.
Caráter alimentar dos rendimentos. Prestígio ao princípio constitucional
da dignidade humana. Orientação jurisprudencial majoritária que
determina a observância de limites estabelecidos pela Lei no
10.820/2003, muito embora haja legislação estadual, Decretos e
Medidas Provisórias prevendo autorização de descontos e consignações
em percentual superior a 30% dos vencimentos líquidos do trabalhador.
Limitação que não tem efeito liberatório da obrigação assumida, mas
tão somente de impedir a que a instituição financeira realize descontos
diretos nos rendimentos do mutuário em conta-corrente. "ASTREINTES".
Escorreita aplicação. Concessão de tutela antecipada. Exegese do art.
536, §1o, do Código de Processo Civil. Despropositado afastamento ou
diminuição de seu valor. Reforma da conclusão de primeiro grau.
Parcial procedência da demanda em relação à corré Santander. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1029585-73.2016.8.26.0405;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008506-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09359
6
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS DAS PARCELAS DO
EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE EM QUE A
AUTORA RECEBE O BENEFICIO PREVIDENCIARIO - LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS

CABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012126-71.2017.8.26.0066; Relator (a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data
de Registro: 04/12/2018)
Importante ressaltar por fim, que se trata de medida
provisória, sem prejuízo de eventual alteração no exame do mérito.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator